Tribunal: TJDFT
Processo: 0751050-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. COMPROVADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. VISITAS. MANUTENÇÃO DO LAR MATERNO DE REFERÊNCIA.
1. Configura ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida pelo pai ou pela mãe que detenha a guarda, no intuito de manipular ou induzir a criança ou o adolescente a criar aversão ou repúdio em relação àquele que não detém a guarda, a fim de afastar o convívio e causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos (Lei no 12.318/2010).
2. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual. Não se pode conceber que ela sirva de objeto para fomentar desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarreta prejuízos ao seu desenvolvimento e a sua formação.
3. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso.
5. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento da guarda compartilhada.
6. Recurso conhecido e não provido.